Tribunal: TJSP
Processo: 1005776-82.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTA CORRENTE – DESCONTO DE VALORES DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SEGURO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DANO MORAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM – INADMISSIBILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082861
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005776-82.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante LUCIA DE
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SABEMI SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005776-82.2019.8.26.0297 -Voto no 35.115
2
APELAÇÃO No 1005776-82.2019.8.26.0297
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: LÚCIA DE CARVALHO
APELADA: SABEMI SEGURADORA S/A
VOTO No 35.115
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA
SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA CONTA CORRENTE DESCONTO DE
VALORES
DESCONHECIDOS
PELA
AUTORA

SEGURO

CONDENAÇÃO
EM
CUSTAS,
DESPESAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DANO MORAL
PLEITO DE
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INADMISSIBILIDADE JUROS DE
MORA TERMO INICIAL SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 94/96, cujo
relatório adoto, que julgou parcialmente procedente a ação, declarando
a inexistência do contrato e a inexigibilidade do débito, condenando a
requerida a restituir todos os valores descontados, de forma simples,
atualizados desde os desembolsos e acrescidos de juros de 1% a partir
do efetivo desconto, condenando ainda à indenização por danos morais
em R$2.000,00, corrigidos desde o arbitramento até o efetivo
pagamento e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, assim
como, confirmando a tutela antecipada concedida. Custas, despesas
processuais e honorários arbitrados em 10% do valor da causa pela ré.
Recorre a autora em busca de reforma do julgado. Em
suma, pugna pela majoração dos danos morais e defende a incidência
dos juros de mora a contar do evento danoso, com fulcro na súmula 54
do STJ. Ao fim, requer o provimento do recurso.
R

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005776-82.2019.8.26.0297 -Voto no 35.115
3
Recurso contrariado.
É o relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010, do CPC.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade não
comporta acolhida.
Depreende-se dos autos que a autora possui conta corrente
no banco Bradesco e em março de 2019 observou que havia valores
desconhecidos
sendo
debitados.
Buscando
informações
junto
à
instituição financeira foi instruída a procurar a seguradora ré, indicada
como responsável pelos descontos. Todavia, afirma não ter tido êxito
em solucionar o dilema, ajuizando então a presente demanda.
Sobrevindo
r.
sentença
de
parcial
procedência,
a
irresignação se resume à ampliação da indenização pelo prejuízo
imaterial.
Veja-se. O valor fixado a título de dano moral pelo juízo a
quo merece ser mantido.
O pleito de majoração não merece deferimento. Tratando-se
de fato cujo abalo emocional e psicológico é imensurável, em tentativa
de recompor tais danos sofridos pelos requerentes, lastreado na
premissa de que o dano imaterial deve ter cunho reparatório e
pedagógico, reputo plenamente adequada à hipótese a quantia adotada
em sentença, bem servindo a autora para integral reparação dos
transtornos sofridos, sem olvidar da condição econômica e social das
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005776-82.2019.8.26.0297 -Voto no 35.115
4
Ademais, apesar de atestada a responsabilidade da ré pelo
conjunto probatório coligido nos autos, certo também que esses
mesmos elementos não são suficientes para alicerçar a majoração
contraposta.
Afasto também a pretensão recursal no que tange os juros
de mora incidentes na espécie, por já corretamente delimitados em
primeiro grau em consonância com os verbetes do C. STJ (súmulas n.
54).
Dessa forma, sem razão a apelante em seus pedidos
formulados em sede recursal, de rigor a manutenção da sentença.
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica